Tribunal: TJBA
Processo: 8005274-71.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005274-71.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: O FAZENDAO SERVICOS AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
ADAN CRISTHYAN DE MORAES FRIZO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO NA COBRANÇA DE ENCARGOS. LIMITES IMPOSTOS PELA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/2017. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS AO CONSUMIDOR. FALTA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO SALDO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.

A controvérsia diz respeito à legalidade da forma de cobrança adotada pela instituição financeira, especialmente quanto à manutenção de encargos do crédito rotativo por período superior ao permitido pela Resolução BACEN nº 4.549/2017.

2.

A Resolução do Banco Central veda expressamente o financiamento prolongado do crédito rotativo, impondo ao credor o dever de converter o saldo devedor remanescente em linha de crédito parcelado com condições mais vantajosas ao consumidor.

3.

A decisão de primeiro grau observou corretamente os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, fixando parâmetros adequados para a recomposição da dívida, com aplicação de atualização monetária pelo INPC/IBGE e juros simples de 1% ao mês, afastando encargos abusivos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8005274-71.2022.8.05.0113
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII